Tribunal: STF
Processo: RE 342074
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
        Exame psicotécnico com caráter eliminatório. Avaliação
realizada com base em critérios não-revelados. Ilegitimidade do
ato, pois impede o acesso ao Poder Judiciário, para conhecer de
eventual lesão ou ameaça de direito ocasionada pelos critérios
utilizados.
Agravo regimental a que se nega provimento.